Tribunal: TJPA
Processo: 0002338-58.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002338-58.2014.8.14.0076

APELANTE: SOL INFORMATICA LTDA

APELADO: NILTON ANTONIO ALVES DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO. VÍCIO NÃO SANADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA FABRICANTE. DESCASO DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por Sol Informática Ltda. (Computer Store) contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Nilton Antônio Alves Dantas em ação de reparação por danos morais, nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por NILTON ANTONIO ALVES DANTAS, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para que a ré SOL INFORMÁTICA (COMPUTER STORE) através dos seus representantes legais, devidamente qualificados nos autos:

a) indenize o autor no valor correspondente a 05 (cinco) salários-mínimos, no montante de R$ 3.940,00 (três mil e novecentos e quarenta reais), a título de indenização por dano moral;

b) condeno, o réu ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

C) Condeno ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10%(dez) por cento sobre o montante da condenação.”

O processo de conhecimento versa sobre aquisição de um computador pelo autor/apelado no valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais) junto à loja da apelante. Nos primeiros dias de uso, o produto teria apresentado defeitos, levando o autor/apelado a encaminhá-lo para reparo na assistência técnica. Mesmo após tentativas de reparo, os defeitos não foram solucionados. O autor/apelado realizou diversos contatos telefônicos e, diante da persistência do problema, registrou uma reclamação junto ao PROCON, resultando em um acordo com a fabricante para a devolução do valor pago pelo produto.

Inconformada com a sentença, a Sol Informática Ltda (Computer Store) arguiu em suas razões recursais que os transtornos experimentados pelo autor/apelado não foram suficientes para caracterizar danos morais indenizáveis. A apelante alega que já houve a devolução do valor pago pelo produto na esfera administrativa e que não há provas de que o apelado tenha suportado grandes problemas decorrentes da compra do produto defeituoso.

Em contrarrazões (ID Num. 4482435 - Pág. 1), a apelado pugna, em suma, pela manutenção da sentença.

Após regular processamento do recurso, os autos foram remetidos a este Tribunal para julgamento.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois estão presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se à condenação da comerciante ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, é necessário avaliar se os transtornos sofridos pelo consumidor em decorrência da aquisição do produto defeituoso foram suficientes para caracterizar danos extrapatrimoniais passíveis de indenização.

Com a devida vênia aos argumentos sustentados pela apelante,
entendo que a sentença deve ser mantida
.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível que a agressão atinja de forma significativa a dignidade do indivíduo. O dano moral se consubstancia na ofensa à dignidade humana, conforme estabelece a Constituição da República.

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como lesão a bens integrantes da personalidade, distinta dos bens patrimoniais. O dano moral exige tutela jurídica independente, abrangendo ofensas à pessoa em suas dimensões individual e social, mesmo que a dignidade não seja diretamente afetada.

No presente caso, é evidente que o defeito no produto adquirido e a subsequente frustração do apelado atingiram sua esfera de direitos da personalidade, causando-lhe constrangimentos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor do dia a dia. A demora na resolução do problema e o transtorno de ter que buscar uma solução junto ao PROCON são elementos suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que afetaram diretamente o bem-estar e a tranquilidade do apelado.

Além disso, o valor do produto defeituoso foi estornado ao apelado na esfera administrativa pelo fabricante AOC do Brasil Monitores, conforme alegações do próprio autor. No entanto, essa devolução ocorreu após um longo período de espera e diversas tentativas frustradas de resolução pela via administrativa, o que amplifica o sofrimento e a frustração experimentados pelo consumidor.

O autor/apelado apresentou documentos que comprovam suas alegações, inclusive a reclamação junto ao PROCON e o acordo firmado com a fabricante. Esses elementos são suficientes para demonstrar que os transtornos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Portanto, restou comprovado nos autos que o apelado suportou situações adversas à sua dignidade decorrentes da conduta da apelante, caracterizando o dano moral e justificando a indenização fixada pelo juiz de primeiro grau.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença
, pela fundamentação supra.

Em razão da sucumbência, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024